Tribunal: TJPA
Processo: 0842111-03.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842111-03.2022.8.14.0301

APELANTE: INP INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, SMART SOLUCOES FARMACEUTICAS LTDA, SMART SOLUCOES FARMACEUTICAS LTDA, HKM FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, GHN COMERCIO VAREJISTA EM E-COMMERCE LTDA, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, GHN COMERCIO VAREJISTA EM E-COMMERCE LTDA, HKM FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, INP INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, SMART SOLUCOES FARMACEUTICAS LTDA, SMART SOLUCOES FARMACEUTICAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TEMA Nº 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores em apelação cível em mandado de segurança, no qual se discutiu a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte no exercício de 2022, após a edição da LC nº 190/2022. As embargantes sustentam omissão quanto à aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema nº 1.266 da repercussão geral, defendendo que os depósitos judiciais realizados no exercício de 2022 não equivalem ao recolhimento do tributo e, por isso, seria inexigível o DIFAL no período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema nº 1.266; e (ii) estabelecer se o depósito judicial integral do crédito tributário se equipara à situação do contribuinte que deixou de recolher o tributo para fins de incidência da modulação excepcional relativa ao ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, assentando a validade da exigência após observada a anterioridade nonagesimal, inexistindo omissão apta a justificar integração do julgado.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo admissível sua utilização para rediscussão do mérito ou substituição da interpretação jurídica adotada pelo colegiado.

A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema nº 1.266 foi direcionada aos contribuintes que ajuizaram ação judicial tempestivamente e efetivamente deixaram de recolher o tributo no exercício de 2022.

O depósito judicial integral do crédito tributário não se confunde tecnicamente com pagamento definitivo, mas também não equivale à situação jurídica do contribuinte que deixou de recolher o tributo sem oferecer garantia ao crédito fiscal.

O depósito judicial suspende a exigibilidade do crédito tributário, preserva o interesse arrecadatório estatal e assegura a indisponibilidade econômica dos valores, circunstâncias incompatíveis com a extensão da modulação excepcional prevista pelo STF.

A interpretação ampliativa da expressão “tenham deixado de recolher o tributo”, utilizada no Tema nº 1.266/STF, extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração e demandaria rediscussão aprofundada da controvérsia jurídica.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente, coerente e apta a demonstrar as razões de decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração.

O depósito judicial integral do crédito tributário não se equipara, para fins da modulação do Tema nº 1.266/STF, à situação do contribuinte que deixou de recolher o tributo no exercício de 2022.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da controvérsia é incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando apresenta motivação suficiente para o deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”. CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 80, VII, 81, 926 e 927. CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.266 da Repercussão Geral, RE nº 1.426.271/CE. STF, ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078. STJ, EDcl no AgRg no HC nº 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0842111-03.2022.8.14.0301

EMBARGANTES:
INP INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. e outros

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 33681250

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 33830788) opostos por
INP INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. e outros
em face do
ACORDÃO ID n. 33681250
,
que rejeitou anteriores aclaratórios opostos contra julgamento proferido nos autos de apelação cível em mandado de segurança, no qual se discutiu a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto no exercício de 2022, após a edição da LC nº 190/2022, tendo como embargado o
ESTADO DO PARÁ
.

Síntese dos fatos.

Em suma, alegam as embargantes, a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.266 da repercussão geral (RE nº 1.426.271/CE), especialmente no tocante aos contribuintes que ajuizaram ação judicial antes do julgamento da ADI nº 7.066 e deixaram de recolher o tributo no exercício de 2022.

Afirmam que a presente demanda foi ajuizada em 06/05/2022 e que, durante o exercício de 2022, realizaram apenas depósitos judiciais dos valores controvertidos relativos ao ICMS-DIFAL, os quais, segundo sustentam, não se confundem com pagamento ou extinção do crédito tributário, limitando-se à suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 151, II, do CTN.

Defendem, assim, que o depósito judicial não caracteriza recolhimento do tributo para fins da modulação estabelecida pelo STF, razão pela qual entendem plenamente aplicável ao caso concreto a orientação firmada no Tema nº 1.266, requerendo o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL relativamente a todo o exercício de 2022.

Aduzem, ainda, que, embora a questão não tenha sido suscitada nos primeiros embargos de declaração, o precedente vinculante somente foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal posteriormente à interposição daqueles aclaratórios, impondo-se sua observância obrigatória nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para que seja suprida a alegada omissão e aplicada ao caso concreto a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema nº 1.266, afastando-se integralmente a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022. Subsidiariamente, requerem o prequestionamento dos arts. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, bem como dos arts. 926 e 927 do CPC.

Contrarrazões foram apresentadas, (ID n. 35202919) na ocasião o ente estatal sustenta ante a inadmissibilidade dos embargos por inovação recursal, ao argumento de que o Tema nº 1.266/STF não foi suscitado anteriormente pelas embargantes, apesar de já ser de seu conhecimento antes do julgamento dos primeiros aclaratórios.

Argumenta que os presentes embargos possuem caráter manifestamente infringente e pretendem reabrir discussão meritória já decidida pelo colegiado, sem demonstração de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

No mérito, sustenta que as embargantes não preenchem os requisitos estabelecidos pela modulação do Tema nº 1.266/STF, uma vez que optaram pela realização de depósitos judiciais dos valores controvertidos, circunstância que não se equipara à situação dos contribuintes que efetivamente deixaram de recolher o tributo no exercício de 2022.

Defende, ainda, que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões devolvidas ao colegiado, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a justificar a integração do julgado.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

As embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema nº 1.266 da repercussão geral, segundo a qual não seria exigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação antes do julgamento da ADI nº 7.066 e tenham deixado de recolher o tributo naquele período. Alegam que, embora tenham realizado depósitos judiciais dos valores controvertidos, não houve efetivo recolhimento do tributo, pois o depósito judicial apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, razão pela qual entendem aplicável ao caso concreto a modulação fixada pelo STF, requerendo o afastamento integral da cobrança do DIFAL em 2022, com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 33681250:

“(...)
VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente ao saneamento de vícios formais da decisão judicial, limitados aos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem mais delongas passo a apreciar os pontos levantados no presente recurso.

No caso, a alegação de omissão quanto à anterioridade anual não subsiste. Explico.:

O acórdão embargado enfrenta, com densidade bastante, a controvérsia relativa ao regime temporal de eficácia da cobrança do DIFAL em 2022, registrando o contexto normativo da LC 190/2022, a discussão sobre a incidência das anterioridades nonagesimal e anual e, sobretudo, concluindo expressamente pela legitimidade da cobrança no exercício de 2022 desde que observada a noventena, afastando a aplicação da anterioridade de exercício por não se tratar, na leitura adotada pelo colegiado, de hipótese de criação ou majoração de tributo, mas de condição de eficácia de legislação estadual previamente editada. Há, ademais, tese de julgamento enunciada no próprio acórdão no sentido de que a cobrança do ICMS/DIFAL em 2022 é válida, desde que observada a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição.

Não se verifica, portanto, ausência de pronunciamento; o que se percebe é inconformismo das embargantes com a solução jurídica firmada, pretendendo que se substitua a interpretação acolhida por outra, mais favorável à sua pretensão de afastamento da cobrança durante todo o exercício de 2022. Essa finalidade não é própria dos aclaratórios, razão pela qual o recurso deve ser rejeitado nesse ponto.

No tocante ao pedido de ressarcimento de despesas processuais, igualmente não se identifica omissão apta a ensejar integração. O acórdão embargado concentra-se nas questões centrais devolvidas ao órgão julgador, fixando o regime jurídico aplicável ao DIFAL em 2022 e ao direito à compensação, com comando decisório claro e exequível.

A disciplina de custas e despesas ostenta natureza acessória e consectária, derivada do resultado do julgamento, e, no cenário de provimentos parciais cruzados, submete-se ao regime legal próprio, sem que a ausência de capítulo específico comprometa a completude da prestação jurisdicional quanto ao mérito tributário e ao reconhecimento da compensação. A pretensão embargante, na substância, busca inaugurar capítulo decisório autônomo com potencial de alterar o resultado prático da sucumbência, o que excede os limites do art. 1.022 do CPC e configura uso impróprio dos aclaratórios como via de modificação do julgado.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que a rejeição dos embargos não impede a incidência do art. 1.025 do CPC, na medida em que os dispositivos indicados pela parte ficam suscitados, para os fins legais, a partir da oposição dos aclaratórios, cabendo à instância competente aferir a pertinência e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade próprios.

Assim, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de REJEITAR os embargos de declaração opostos por INP INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. e outras, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ficando ressalvado o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por
INP INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. E OUTROS
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Sustentam as embargantes que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.266 da repercussão geral, segundo a qual, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até o julgamento da ADI nº 7.066 e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Afirmam que, no caso concreto, embora tenham realizado depósitos judiciais dos valores controvertidos, não houve efetivo recolhimento do tributo, pois o depósito judicial não se confunde com pagamento ou extinção do crédito tributário, limitando-se à suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 151, II, do CTN.

Compulsando os autos, verifica-se que não lhes assiste razão. Explico.

Inicialmente, ressalta-se que o acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia jurídica devolvida ao colegiado, assentando entendimento expresso no sentido da legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, observada a anterioridade nonagesimal, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078.

Não se identifica, portanto, ausência de pronunciamento apta a caracterizar omissão integrativa.

Na realidade, a insurgência das embargantes revela mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada pelo colegiado, buscando rediscutir o mérito da controvérsia mediante atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, a pretensão deduzida pelas embargantes igualmente não merece acolhimento sob o aspecto material. Isso porque, a modulação de efeitos estabelecida no Tema nº 1.266/STF foi expressamente direcionada aos contribuintes que, além de terem ajuizado ação judicial tempestivamente, tenham efetivamente deixado de recolher o tributo no exercício de 2022.

Ocorre que, no caso concreto, as próprias embargantes reconhecem que optaram pela realização de depósitos judiciais integrais dos valores controvertidos relativos ao DIFAL.

Embora o depósito judicial não se confunda tecnicamente com pagamento definitivo ou extinção do crédito tributário, é igualmente certo que ele não se equipara, para fins da modulação fixada pelo STF, à situação jurídica do contribuinte que simplesmente deixou de recolher o tributo, assumindo integralmente os riscos decorrentes da inadimplência fiscal.

Com efeito, o depósito judicial constitui modalidade de garantia integral do crédito tributário, suspendendo sua exigibilidade nos termos do art. 151, II, do CTN, assegurando simultaneamente: i) a preservação do interesse arrecadatório do Estado; ii) a indisponibilidade econômica dos valores; iii) e a proteção do contribuinte contra os efeitos próprios do inadimplemento tributário.

Nessa perspectiva, a situação daquele que efetua depósito judicial não se confunde com a do contribuinte que efetivamente deixou de recolher o tributo e suportou os riscos jurídicos inerentes à ausência de garantia do crédito fiscal.

A interpretação defendida pelas embargantes ampliaria indevidamente o alcance da modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, equiparando situações juridicamente distintas sem previsão expressa no precedente vinculante.

Cumpre ressaltar que o Tema nº 1.266/STF utilizou propositalmente a expressão “tenham deixado de recolher o tributo”, circunstância que evidencia a intenção de restringir os efeitos da modulação aos contribuintes que não promoveram qualquer forma de garantia integral do crédito tributário durante o exercício de 2022.

Desse modo, ainda que o depósito judicial não constitua pagamento definitivo sob a ótica técnico-tributária, também não autoriza concluir, automaticamente, pela incidência da modulação excepcional fixada pelo STF.

Além disso, eventual reinterpretação ampliativa da modulação demandaria aprofundado reexame da controvérsia jurídica e da própria extensão do precedente vinculante, providência incompatível com os limites cognitivos dos embargos declaratórios.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à destinação dos depósitos judiciais, porquanto tal pretensão constitui mera consequência lógica do pedido principal de inexigibilidade integral do DIFAL no exercício de 2022, tese já rejeitada pelo colegiado.

Por fim, cumpre registrar ainda, que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente, coerente e apta a demonstrar as razões de decidir adotadas no julgamento. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Dessa forma, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Por fim, a insurgência quanto à suficiência da prova da insolvência revela mero inconformismo com a valoração dos elementos constantes dos autos, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Ante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INP INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. E OUTROS
, em face de ACÓRDÃO ID n. 33681250, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026